Tribunal: TJMT
Processo: 1008260-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008260-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: MARIA DA CUNHA
Agravo interposto por Banco Safra S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais que lhe move Maria da Cunha, deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que o banco se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da autora sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.
Sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado no 10583309, firmado em 23.05.2019, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 12,00.
Afirma que não há comprovação de que a autora teria requerido administrativamente a suspensão dos descontos.
Defende que o contrato não pode ser declarado nulo, porquanto foi firmado por manifestação da livre e expressa vontade das partes no ato da contratação.
Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como aduz que a multa diária fixada em R$ 500,00 se mostra exorbitante e deve ser reduzida.
Explica que a retenção dos descontos, com base na margem consignável, é de responsabilidade do órgão pagador e que os descontos realizados pelo agravante se dão em valor inferior ao percentual disponível dos rendimentos da agravada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a exclusão ou limitação do valor da multa diária.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição econômica do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator